Tribunal: TJMT
Processo: 1008089-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008089-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008089-75.2024.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU O EXEQUENTE A PROCEDER O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS POR PENHORA
ON-LINE
– PENHORA REFERENDADA POR ANTERIORES ACÓRDÃOS – NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEVANTAMENTO QUE ATENDEU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, ENTENDIMENTO LANÇADO EM ANTERIORES ACÓRDÃOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a decisão de origem que autorizou o levantamento, pelo exequente, do valor penhorado por bloqueio
on-line
se não houve o pagamento da dívida e se a penhora foi, inclusive, referendada por anteriores acórdãos.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008089-75.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
contra acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº
1008089-75.2024.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU O EXEQUENTE A PROCEDER O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS POR PENHORA
ON-LINE
– PENHORA REFERENDADA POR ANTERIORES ACÓRDÃOS – NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEVANTAMENTO QUE ATENDEU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, ENTENDIMENTO LANÇADO EM ANTERIORES ACÓRDÃOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão de origem que autorizou o levantamento, pelo exequente, do valor penhorado por bloqueio
on-line
se não houve o pagamento da dívida e se a penhora foi, inclusive, referendada por anteriores acórdãos.
”
.

Alegam omissões quanto a tese de reconhecimento da relação jurídica frente aos executados e quanto ao “teor das decisões anteriores”.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração (id. 237849155).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008089-75.2024.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Odalgiro da Silva, Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier Neto

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
contra acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº
1008089-75.2024.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZOU O EXEQUENTE A PROCEDER O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS POR PENHORA
ON-LINE
– PENHORA REFERENDADA POR ANTERIORES ACÓRDÃOS – NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA – LEVANTAMENTO QUE ATENDEU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, ENTENDIMENTO LANÇADO EM ANTERIORES ACÓRDÃOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão de origem que autorizou o levantamento, pelo exequente, do valor penhorado por bloqueio
on-line
se não houve o pagamento da dívida e se a penhora foi, inclusive, referendada por anteriores acórdãos.
”
.

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento nº
1008089-75.2024.811.0000
interposto
pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

afastou a argumentação posta naquele citado anterior recurso, cujas razões
discutiu exclusivamente a alegada impossibilidade de penhora de seus bens sem que antes fosse feita a análise, pela decisão impugnada naquele Agravo, de tese de fraude à execução. Nada mais que isso
.

Veja os fragmentos do relatório posto naquele anterior Agravo:

“
Argumentam não pretender que esta Corte analise neste momento a existência ou não de fraude à execução, mas que apenas reconheça que
“
essa análise ainda não foi feita pelo d. Juízo de origem, o que impede o levantamento pelo Agravado Odalgiro (Exequente) de qualquer bem dos Agravantes.
”
”.

“
Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo para este recurso. No mérito, pugnam pelo provimento deste Agravo

“
para que se reconheça que os bens dos Agravantes só podem ser definitivamente disponibilizados ao Agravado Odalgiro (Exequente) após decisão que reconhece a existência da suposta fraude à execução.
”
.
”

E o acórdão impugnado afastou a tese de impossibilidade da penhora, ao argumento de
tratar de medida adotada por anteriores decisões que, inclusive,
foram mantidas em grau de recurso quando esta Corte julgou anteriores recursos
.

Aliás, sequer foi arguido nas razões do Agravo de Instrumento discussão/fundamentação sobre a tese de qual seria relação jurídica dos terceiros interessados agravantes e agora embargantes de declaração frente aos exequentes/embargados de declaração. A Única tese sustentada nas razões daquele anterior recurso foi a de que não era caso de penhora de bens dos terceiros interessados em analisar antes a alegação de fraude à execução, cujo tema foi suficientemente analisado pelo acórdão ora combatido.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Importante consignar tratar-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente Odalgiro da Silva aqui agravado

tenta receber seu crédito há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, homologado judicialmente, e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

No decorrer da Execução restou constatado que os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier firmaram, no ano de 2015, contratos de comodato, que também tinham por objeto as terras dada em pagamento ao exequente, com as empresas

Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.
, que por sua vez, firmaram, no ano de 2017, contratos de arrendamentos com
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé
aqui agravantes.

E d
iante das contratações – Contrato de Comodato – inicialmente celebradas entre os executados Miguel de Paula e Marcelo de Paula com as citadas empresas, e posteriormente, entre as referidas empresas e os arrendatários aqui agravantes (Contratos de Arrendamentos) e diante ainda do não pagamento da dívida, mesmo após várias determinações,
foi que o juízo singular determinou
que os valores decorrentes dos Contratos de Arrendamentos
das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
. com
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé aqui agravantes
fossem depositados em juízo
.

E essa decisão
, que
ordenou o deposito em juízo dos valores dos contratos de arrendamento

foi mantida pelo acordão do Agravo de Instrumento nº
1002694-15.2018.811.0000, julgado em 2018
, cuja conclusão se transcreve:

“
Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada
, que
no
Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), nº 766/2006, numeração única 1266-62.2004.811.0046, código nº 13614, apresentado por
Odalgiro da Silva, aqui agravado,
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
, em que figuram como interessadas as empresas aqui agravantes,
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
determinou que os valores decorrentes dos contratos de arrendamento das Fazendas Santo Carolina e Tiarajú, firmados entre as

empresas
Agrobull Ltda-ME e Agatha Agropecuaria Ltda
.,
aqui agravantes e Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Fillipi Tomé, sejam depositados em juízo
.
”.
(grifo próprio e nosso).

Várias já foram as tentativas de recebimento do crédito, sem sucesso,
até que houve determinação da penhora da soja plantada nas áreas dos arrendamentos
, conforme decisão proferida em
16.2.2018

(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
CUJA DECISÃO FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO
do Agravo de Instrumento n
º
1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja a ementa do citado Agravo de Instrumento n
º
1002694-15.2018.811.0000 interposto pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
e que foi desprovido em 30.5.2018
e que manteve a decisão que ordenou a penhora da soja dos contratos de arrendamentos
:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES DECORRENTES DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS – POSSIBILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a ordem do juízo singular de consignação de valores decorrente de contrato de arrendamento de área rural, máxime se verificado se tratar de Cumprimento de Sentença que se arrasta há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito em que já foram, inclusive, adotadas, sem sucesso, várias anteriores outras medidas constritivas
.”

Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
foi deferido o pedido de venda formulado pelos próprios então arrendatários aqui agravantes
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
da soja que por eles foi depositada
(
1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, nº de origem
)
,
ocasião em que foi ordenado o depósito do valor arrecadado com a referida venda e a prestação de contas
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
e nem os então arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

recorreram
.

Importante registrar que a ordem de venda da soja fruto dos contratos de arrendamentos
também foi mantida pelo acórdão do Agravo nº
1009446-27.2023.811.0000
, julgado em 26.7.2023, cuja conclusão foi a seguinte:

“
Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.
” (grifo próprio).

Logo, como
os ex-arrendatários e terceiros interessados
aqui agravantes não cumpriram a ordem de depósito do valor arrecadado com a venda da soja referente as parcelas já vencidas dos contratos de arrendamentos dos anos de 2019/2021 no total de 57.863 sacas de soja é que foi determinado o bloqueio on-line em suas contas bancárias, que restou exitoso, cujo levantamento de valores foi autorizado pela decisão que integra este recurso
.

IMPORTANTE REGISTRAR QUE, INCLUSIVE, OS EX-ARRENDATÁRIOS E TERCEIROS INTERESSADOS AQUI RECORRENTES COMPARECERAM NO PROCESSO, FATO QUE REVELA TER RECONHECIDO A RELAÇÃO JURÍDICA,
PARA COMPLEMENTAR O VALOR QUE JÁ TINHA SIDO BLOQUEADO PELO SISBAJUD, PORQUANTO DEPOSITARAM A IMPORTÂNCIA DE R$57.707,25, COM O OBJETIVO, POIS, DE CUMPRIR A DECISÃO QUE LHE ORDENOU CONSIGNAR O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS
.

Aliás, a penhora on-line do valor devido pelos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui agravantes e a penhora de veículos
JÁ FOI REFERENDADA PELO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023299-06.2023.811.0000, JULGADO EM 31.1.2024
, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
O cerne deste Agravo
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

determinou a penhora
on-line
nas contas dos recorrentes e a pesquisa via RENAJUD também em nome dos agravantes
.

Verifica-se tratar de Cumprimento de Acordo que já tramita há muitos anos sem que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado tenha obtido êxito em receber o crédito.

A entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes
foi deferida pela decisão proferida em 16.2.2018
(id. 77107499 e fls. 724/724verso, ambos de origem),
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento nº 1002694-15.2018.811.0000 interposto
exclusivamente
pelas empresas
Agrobull Agropecuária Ltda.

e Agatha Agropecuária Ltda.
, desprovido em 30.5.2018
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no citado anterior Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.811.0000:

“
Realça-se que posteriormente, ou seja, em 5.8.2019
(id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem)
FOI DEFERIDO O PEDIDO DE VENDA FORMULADO PELOS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
da soja
que por eles foi depositada

(1.144,23 sacas de soja no armazém da Fazenda São José - fls. 771, nº de origem)
,
OCASIÃO EM QUE FOI ORDENADO O DEPÓSITO DO VALOR ARRECADADO COM A REFERIDA VENDA E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
.

Contra tal decisão nem os exequentes
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

E NEM OS ENTÃO ARRENDATÁRIOS GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ RECORRERAM
.

Aliás, ao ordenar a penhora da soja o juízo de origem consignou que seria para garantir o eventual reconhecimento de fraude à execução supostamente praticada pelos executados aqui agravados Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

quando firmaram contrato de comodato das áreas de suas propriedades com as empresas

Agrobull Agropecuária Ltda. e Agatha Agropecuária Ltda. que, por sua vez, celebraram contrato de arrendamento com Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé,
cuja análise da arguição de eventual fraude à Execução ainda não se tem
.

No id. 171248193 o exequente agravante denuncia eventual descumprimento, pelo juízo de origem, da liminar deferida nesse recurso. Todavia, Eventual descumprimento de decisão dessa Corte desafia impugnação pela via especifica.

Posto isso,
dá-se provimento para esse Agravo, a fim de reformar a parte da decisão impugnada
que revogou a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
.” (grifo próprio).

Logo,
a entrega de soja pelos então arrendatários aqui agravantes e o depósito do valor arrecadado
com a venda
já foi objeto de anteriores pronunciamentos desta Corte
.

E ao atualizar o crédito proveniente da obrigação de entrega de sacas de soja e o deposito do equivalente em dinheiro arrecadado com a venda do produto, o credor
Odalgiro da Silva
aqui agravado informou, na petição juntada no id. de origem 118765502, que além dos depósitos de R$50.707,25 feito por
Gilberto Filippi Tomé
e do de R$42.267,86 realizado por
Ademir Filippi Tomé
, bem como o de R$1.1459,92 feito por
Paulo Cezar Filippi Tomé
, aqui agravantes,
ainda resta a receber de cada um dos citados arrendatários aqui agravantes, respectivamente
, os valores de: R$4.251.946,15, R$1.888,232,74 e R$5.372.055,78,
no total, assim de R$11.512.234,67
.

O credor aqui agravado
Odalgiro da Silva
ainda informou
que a penhora ordenada em 2018
(fls. 724),
já transitada em julgado
, foi
sobre
a totalidade das sacas de soja descritas nos contratos de arrendamento, que perfazia em maio de 2022 o total de 57.836 sacas de soja, equivalentes a 9 milhões
, e não apenas sobre as 1.144,23 que foram depositadas pelos arrendatários aqui agravantes
, cuja venda e consignação do valor arrecadado foi determinado posteriormente.

Odalgiro da Silva
, credor aqui agravado, também relatou que, assim, a obrigação
foi cumprida pelos arrendatários aqui agravantes de forma parcial
, porquanto fizeram o deposito do dinheiro da venda de apenas 1.144,23 sacas de soja quando deveria ser no total para os três arrendatários recorrentes o montante de 57.836 sacas de soja.

Também alegou que conforme a citada decisão proferida em 2018 já transitada em julgado e de acordo os contratos de arrendamentos o depósito da soja era para ser feito da seguinte forma:

Ademir Tomé
a quantia de 8.042 sacas de soja (fls. 634/635);

Paulo Tomé
a quantia de 23.646 sacas de soja (fls. 636/639) e,

Gilberto Tomé
a quantia de 26.148 sacas de soja (fls. 639v/641).

Total de 57.836 sacas de soja.

Assim, a decisão de origem,
AO ORDENAR A PENHORA
ON-LINE
ORA IMPUGNADA, DO VALOR EQUIVALENTE A INTEGRALIDADE DA SOJA, 57.836 SACAS, JÁ ABATIDO O VALOR EQUIVALENTE AS 1.144,23 SACAS,
APENAS

DEU EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO, PROFERIDA EM 2018 E JÁ HÁ MUITO TEMPO TRANSITADA EM JULGADO
.

E decisão que dá efetividade à outra sequer é recorrível.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.” (grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, no que toca à ordem de penhora
on-line
do valor devido pelos arrendatários recorrentes não se conhece deste recurso, porquanto atacou despacho que apenas deu efetividade à decisão proferida em 2018 mantida por acórdão de anterior recurso e já transitada em julgado.

Quanto a determinação de pesquisa pelo RENAJUD em veículos dos arrendatários aqui recorrentes revela-se como medida adotada para dar validade à decisão que em 2018 tinha determinado aos então arrendatários e aqui agravantes proceder com o depósito da soja objeto dos contratos de arrendamento indicados naquela ocasião.

O julgamento deste Agravo de Instrumento impõe a perda de objeto do Agravo Interno tirado da decisão que indeferiu o efeito ativo postulado pelos aqui agravantes.

Sem razão o pedido formulado na contraminuta pelo exequente agravado
Odalgiro da silva
de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a impor referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo quanto ao comando da decisão que determinou a pesquisa via RENAJUD
em veículos dos arrendatários aqui recorrentes
e não se conhece do recurso quanto ao comando que, para dar efetividade a decisão anterior, proferida em 2018, ordenou a penhora
on-line
. É como voto.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, como a dívida não foi paga, não comporta alteração a decisão ora impugnada, que autorizou o levantamento, pelo exequente aqui agravado, dos valores penhorados pelo Sisbajud nas contas dos ex-arrendatários e terceiros interessados aqui recorrentes e também do valor consignado pelos próprios aqui recorrentes em complementação ao que foi

bloqueado
.

ALIÁS, A ORDEM QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DOS VALORES, PELO EXEQUENTE, NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIORES ACÓRDÃOS, QUE VALIDARAM A PENHORA NAS CONTAS DO EX-ARRENDATÁRIOS E TERREIROS INTERESSADOS AQUI RECORRENTES
.

Com o julgamento deste Agravo de Instrumento perde o objeto o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Posto isso, nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.
É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, sequer foi arguido nas razões do Agravo de Instrumento discussão/fundamentação sobre a tese de qual seria relação jurídica dos terceiros interessados agravantes e agora embargantes de declaração frente aos exequentes/embargados de declaração. A Única tese sustentada nas razões daquele anterior recurso foi a de que não era caso de penhora de bens dos terceiros interessados em analisar antes a alegação de fraude à execução, cujo tema foi suficientemente analisado pelo acórdão ora combatido.

Logo, não se verifica o alegado vício da omissão.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento nº
1008089-75.2024.811.0000

interposto pelos ora embargantes de declaração
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024